Tribunal: TJMT
Processo: 0016363-51.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016363-51.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONE RANGEL - CPF: 266.101.831-04 (AGRAVANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (AGRAVADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MARIELLY NUNES DE MELO - CPF: 035.948.531-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ivone Rangel contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero” e extinguiu o feito com resolução do mérito, ante a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV.

2. A agravante sustenta nulidade do laudo pericial, erro metodológico na aplicação da Lei no 8.880/94, impossibilidade de compensação de perdas com reajustes posteriores e violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o laudo pericial apresenta vícios aptos a afastar sua validade; (ii) se subsistem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV; e (iii) se houve violação à coisa julgada ou indevida compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de saldo credor, apontando que eventuais perdas iniciais foram absorvidas por reestruturações remuneratórias posteriores, não tendo sido infirmado por prova técnica idônea.

5. A conversão dos vencimentos observou os parâmetros da Lei no 8.880/94, em consonância com o entendimento vinculante do STF no Tema 5 (RE 561.836/RN), que admite a absorção de diferenças por reestruturação remuneratória.

6. A alegação de erro metodológico não se sustenta, pois não demonstrado erro material concreto capaz de desconstituir a perícia judicial.

7. Não há violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo reconheceu direito à apuração de diferenças, sendo legítima a conclusão, na fase de liquidação, pela inexistência de valores devidos.

8. O agravo interno limita-se à reiteração de teses já analisadas, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática e a sentença que reconheceu a liquidação zero.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de saldo credor apurada em perícia judicial legitima o reconhecimento da liquidação zero no cumprimento de sentença. 2. Eventuais diferenças decorrentes da conversão em URV podem ser absorvidas por reestruturação remuneratória, conforme entendimento do STF (Tema 5). 3. A ausência de prova técnica idônea impede a desconstituição do laudo pericial judicial.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/1994; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.812.818/SP.

AGRAVANTE:
IVONE RANGEL

AGRAVADO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IVONE RANGEL
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.o 0016363-51.2015.8.11.0003, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, ante a inexistência de diferenças salariais remanescentes decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Consta dos autos que, a agravante, pensionista de servidor público municipal falecido, busca a satisfação de diferenças remuneratórias oriundas de sentença transitada em julgado, proferida em ação de cobrança relativa à conversão monetária dos vencimentos do Cruzeiro Real para URV, com fundamento na Lei Federal n.o 8.880/94.

Na origem, instaurada a fase de liquidação/cumprimento de sentença, foi realizada perícia contábil judicial destinada a apurar eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária.

O expert nomeado pelo Juízo concluiu pela inexistência de saldo credor em favor da exequente, assentando que eventuais perdas iniciais foram absorvidas por recomposições remuneratórias posteriores, motivo pelo qual o magistrado singular reconheceu a ocorrência de “liquidação zero” e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Irresignada, a autora interpôs apelação cível, sustentando, em síntese: (i) nulidade e impropriedade técnica do laudo pericial; (ii) erro metodológico na apuração da URV, por inobservância do art. 25 da Lei n.o 8.880/94; (iii) necessidade de adoção da URV correspondente à data do efetivo pagamento; (iv) impossibilidade de compensação de perdas inflacionárias com reajustes salariais posteriores; e (v) afronta à coisa julgada formada no processo de conhecimento.

Ao apreciar monocraticamente o apelo, esta Relatora negou-lhe provimento, assentando que o laudo pericial observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), concluindo legitimamente pela inexistência de diferenças executáveis.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, no qual a agravante reitera os fundamentos já deduzidos na apelação, afirmando que:

(i) o laudo pericial acolhido pela decisão agravada incorreu em grave erro técnico ao desconsiderar o art. 25 da Lei Federal n.o 8.880/94; (ii) a perícia deixou de observar a data do efetivo pagamento como marco correto da conversão em URV; (iii) não se admite compensação de perdas inflacionárias com reajustes posteriores; (iv) as leis supervenientes invocadas não configuram reestruturação remuneratória apta à absorção das perdas; (v) a decisão agravada teria violado a coisa julgada material já formada no processo.

Contrarrazões apresentada ao ID. 345155368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IVONE RANGEL
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.o 0016363-51.2015.8.11.0003, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, diante da inexistência de diferenças salariais remanescentes relativas à conversão da URV.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que: (i) o laudo pericial acolhido no decisum teria incorrido em erro metodológico, por não observar integralmente o art. 25 da Lei Federal n.o 8.880/94; (ii) a perícia teria desconsiderado a data do efetivo pagamento como marco correto para aferição da URV; (iii) não seria admissível a compensação de perdas inflacionárias com reajustes posteriores; (iv) as leis municipais e estaduais invocadas não poderiam absorver diferenças decorrentes da conversão monetária; e (v) haveria afronta à coisa julgada formada no processo de conhecimento.

Não assiste razão à agravante.

Isso porque, a decisão monocrática recorrida examinou, de forma exauriente, todos os fundamentos devolvidos pela insurgência recursal, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro de julgamento apto a justificar sua reforma.

O agravo interno, em verdade, limita-se à reiteração das mesmas teses já deduzidas na apelação, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar os fundamentos do decisum agravado.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de diferenças remuneratórias devidas à agravante em decorrência da conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei n.o 8.880/94.

Como consignado na decisão agravada, a matéria encontra-se submetida ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), cuja tese dispõe:

“I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.”

No caso concreto, o laudo pericial judicial cuja higidez técnica não foi infirmada por prova idônea em sentido contrário — concluiu expressamente que:

1. a conversão dos vencimentos observou os parâmetros do art. 22 da Lei n.o 8.880/94;

2. eventuais perdas iniciais foram recompostas por normas posteriores específicas;

3. a Lei Estadual n.o 6.528/94 promoveu reajustes remuneratórios inclusive superiores às diferenças eventualmente existentes;

4. não subsiste saldo credor em favor da agravante.

Tal conclusão embasou o reconhecimento da denominada “liquidação zero”, instituto plenamente admitido quando a perícia apura inexistência de diferenças executáveis.

A perícia considerou a sistemática legal de conversão e recompôs a evolução funcional e remuneratória da servidora segundo os parâmetros definidos na legislação federal, cotejando os valores efetivamente pagos com os valores devidos.

Não basta à parte insurgente simplesmente discordar das conclusões periciais, era-lhe indispensável demonstrar, tecnicamente, erro material concreto, mediante prova apta a desconstituir o laudo oficial, o que não ocorreu.

Cumpre destacar que, o laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sobretudo quando elaborado por expert nomeado pelo Juízo, sob contraditório, e não infirmado por prova técnica robusta.

No ponto, a jurisprudência é pacífica:

(...) O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas, inexistindo elementos técnicos aptos a infirmá-lo, pode adotá-lo como razão de decidir.

(STJ, AgInt no REsp 1.812.818/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma)

Também não procede a alegação de impossibilidade de compensação. A decisão agravada não reconheceu compensação genérica com reajustes ordinários, mas sim absorção específica decorrente de reestruturação remuneratória legalmente instituída, hipótese expressamente admitida pelo STF no Tema 5.

O próprio Supremo Tribunal Federal assentou que o percentual eventualmente devido deixa de subsistir quando sobrevém reestruturação remuneratória apta a absorvê-lo.

No caso dos autos, restou tecnicamente comprovado que a recomposição ocorreu. No tocante à invocada coisa julgada, igualmente não há violação. A sentença exequenda reconheceu direito abstrato à apuração de eventuais diferenças, remetendo à liquidação a quantificação concreta. A fase liquidatória justamente demonstrou inexistirem valores residuais exigíveis.

Logo, não houve rediscussão do título judicial, mas mera execução de seu comando nos limites estabelecidos pela própria sentença.

Ademais, a tese da agravante quanto ao índice fixo de 11,98% não encontra respaldo automático.

Conforme reiteradamente decidido pelo STF e STJ, tal percentual não se aplica indistintamente a todos os servidores, sendo indispensável apuração individualizada.

Por fim, importa registrar que, o agravo interno não se presta à rediscussão exaustiva de matéria já decidida, salvo demonstração inequívoca de desacerto manifesto, o que não se verifica.

A decisão monocrática recorrida está integralmente alinhada:

Ao Tema 5 da Repercussão Geral do STF; ao conjunto probatório dos autos; ao laudo pericial judicial; a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ausente qualquer fundamento apto à retratação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática proferida por esta Relatora em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026